Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-73.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2012 – Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do ajuizamento – Extinção mantida – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002229-73.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAÍ, é apelada MAJA DOROTHEIA BOSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-73.2018.8.26.0263 -Voto no
2
VOTO No 19483/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002229-73.2018.8.26.0263
APELANTE: Município de Itaí
APELADA: Maja Dorotheia Boss
APELAÇÃO
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade

IPTU
do
exercício
de
2012

Reconhecimento
da
prescrição
ocorrida
antes
do
ajuizamento
Extinção mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura
Municipal de Itaí em face da sentença de fls. 40/44 que acolheu exceção de
pré-executividade oposta por Maja Dorotheia Boss para extinguir a
execução fiscal e reconhecer a ocorrência de prescrição dos créditos
referentes a IPTU do exercício de 2012, condenando a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da
dívida.
Inconformada, apela a Municipalidade, alegando a
inocorrência da prescrição.
Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para
reformar integralmente a sentença e determinar o prosseguimento da
execução.
Contrarrazões às fls. 57/64.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A ação foi ajuizada em 27/02/2018 objetivando a
cobrança de créditos referentes a IPTU do exercício de 2012.
Tratando da prescrição, dispõe o artigo 174 do CTN: A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-73.2018.8.26.0263 -Voto no
3
Observa-se na hipótese dos autos a ocorrência de
prescrição antes do ajuizamento da ação, relevando notar o decurso de
mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário
mais recente e a data em que ajuizada a execução fiscal.
E nem se pode afirmar que houve qualquer causa de
interrupção ou suspensão da prescrição.
O art 151 do CTN disciplina o instituto da suspensão
da prescrição:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
VI o parcelamento.
Igualmente, o art. 174 do CTN enumera as causas de
interrupção da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
No caso em tela, não há a ocorrência de nenhuma
causa de interrupção ou suspensão elencados nos artigos referidos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Majoro a verba honorária originalmente arbitrada para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85 §11 do CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator